Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ALIENADO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENEFÍCIO DO CASAL. PRESUMIDO. ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de documentos, após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando em fase recursal, somente é possível quando forem considerados novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
2. A parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de que o autor/apelado seria sócio oculto de (imobiliária), para a qual o casal vendeu determinado veículo, razão pela qual não prospera a sua pretensão de partilhar o bem regularmente alienado durante a constância da sociedade conjugal, cujo recurso se reverteu, presumidamente, em prol do casal.
3. Não se há de falar em litigância de má-fé alicerçada em alteração da verdade dos fatos, quando estes não restaram comprovados.
4. Recurso conhecido e desprovido.